Tribunal: STF
Processo: RE 872178
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado, na parte que interessa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO. SEARA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. LIMINAR CASSADA.



    (...).



    8. Segurança denegada, liminar cassada.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para “o fim de declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o recorrente do concurso público para provimento do cargo de Agente Penitenciário do Estado do Ceará (Edital nº 29/2011 - SPLAG/SEJUS)”.



    Em 23/04/2015, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no RE n° 606.199/PR (Tema nº 22).



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de mandado de segurança no qual o impetrante, ora recorrente, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário do Estado do Ceará. Ao denegar a segurança, o voto condutor do acórdão recorrido adotou a seguinte fundamentação:



    “No presente caso, entretanto, a eliminação do Impetrante se deu em razão do não atendimento aos requisitos relativos à apresentação de conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável (Item 10.2 e seguintes do Edital), conforme explanado nas Informações apresentadas pelo órgão de representação judicial do Estado (fls. 46/85). Nelas, destacou-se que a eliminação do candidato se deu por haver este sido considerado inapto, em razão de comportamento anterior confrontante com os princípios inerentes à função a ser desempenhada no cargo pretendido (agente penitenciário). 



    Dessa forma, o Impetrante teria praticado conduta incompatível com o cargo em questão, haja vista a participação em fatos que, inobstante não definitivamente apurados por meio de ação penal transitada em julgado, denotam, por si só, comportamento reprovável e inadequado segundo os parâmetros dispostos nas normas regentes da investigação social realizada no concurso em tela. 



    Ressalte-se que o que restou firmado na tese relativa ao Tema 22 foi a vedação à cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No caso, não se pode falar que a eliminação do Impetrante resultou do simples fato de responder a ação penal em curso, pois há circunstâncias adicionais que resultam em uma situação diferente e mais grave em relação à trazida no leading case do Tema 22.



    No contexto relacionado a um dos atos criminosos imputados ao Requerente, este foi preso em flagrante, quando recebia 600 (seiscentas) folhas de cheque furtadas de clientes bancários de outro Estado. Consoante narrado no Relatório do Inquérito Policial instaurado para apuração do fato (IP nº 034/2009 – Delegacia de Defraudações e Falsificações do Ceará), os talonários de cheques roubados foram enviados ao endereço residencial do Impetrante pelo autuado Wil Carlos Silva Seguins, pessoa de estreito relacionamento do Requerente. Esse fato foi noticiado nos jornais, conforme a documentação que acompanha as informações prestadas pela Procuradoria do Estado.



    Afirmou-se no Inquérito Policial que o flagrante em questão foi possível em razão da realização de uma “campanha” policial para apurar a veracidade de denúncias segundo as quais o Impetrante vinha recebendo em seu endereço residencial, via correios, encomendas de procedência duvidosa. Diante disso, a polícia passou a diligenciar, até o momento em que verificou-se o fato em questão.



    Veja-se que a eliminação a que se refere o recurso paradigma deu-se unicamente pela existência de uma denúncia criminal contra o candidato pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (falso testemunho ou falsa perícia). Consoante os termos do Relator no julgamento do precedente, a restrição imposta ao candidato no certame que o levaria à progressão funcional baseou-se na mera existência de um procedimento persecutório em seu desfavor, sem qualquer outro elemento ou indício que corroborasse a prática de conduta inadequada apta a reprová-lo na investigação social. Por oportuno, vale a leitura dos seguintes trechos do voto em questão (g.n.):



    (...)



    Diferentemente da situação trazida no referido precedente, porém, não houve, no presente caso, indiciamento e denúncia do Impetrante em relação a apenas um fato tipificado como ilícito. Quando da exclusão do candidato do certame, havia duas ações penais em trâmite, uma por receptação e outra por estelionato. Ambas não alcançaram julgamento de mérito, pois foram posteriormente extintas meramente em face da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.



    Há de ressaltar que, além disso, atualmente, há uma terceira ação penal na qual figuram como denunciados o Impetrante e outros indivíduos (processo nº 0045497-41.2013.8.06.0001) por incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza), encontrando-se o feito aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para o 10 de maio de 2021.



    No caso em questão, portanto, pesaram sobre o Impetrante diversas acusações criminais, duas delas fulminadas pela prescrição, e uma atualmente em andamento, por diferentes tipos de ilícito penal, não sendo fácil a presunção por sua inocência sob tais circunstâncias. Enquanto a existência de apenas um procedimento investigatório ou ação penal não é capaz de definir o caráter do acusado, nem pode se considerar algo anormal, nas palavras do Min. Relator Luís Roberto Barroso, o mesmo não se aplica em uma situação na qual o candidato é reiteradamente denunciado pelo envolvimento em diferentes delitos de natureza absolutamente incompatível com o cargo almejado, sem que se tenha verificado sua efetiva inocência em qualquer dos processos correspondentes.



    É evidente a anormalidade da situação quando um indivíduo já foi alvo de três denúncias criminais, circunstância essa apta a refletir traços de seu caráter. Ainda que se considerasse, por hipótese, a esdrúxula situação em que a mesma pessoa foi denunciada erroneamente, em três ocasiões, por crimes para os quais não concorreu de forma alguma, a existência de diversas denúncias em seu desfavor denota, no mínimo, que o Impetrante se envolve de forma reiterada com pessoas e/ou circunstâncias inapropriadas para quem almeja desempenhar função de segurança pública, a qual exige conduta individual e social irrepreensíveis, o que traz contundente juízo de reprovabilidade.



    Não se trata, portanto, de exclusão de candidato pela mera existência de ação penal em curso, situação essa que seria, de fato, insuficiente para sua reprovação no certame, consoante entendimento emanado desta Corte e consolidado no precedente em questão. Trata-se, na verdade, da exclusão de candidato sobre cuja conduta pesou uma prisão em flagrante e outras denúncias criminais por crimes absolutamente incompatíveis com o cargo de agente penitenciário, nos quais não houve oportunidade para averiguação de sua suposta inocência. 



    Tais circunstâncias evidenciaram a incompatibilidade do comportamento manifestado pelo Impetrante com a conduta social e funcional irrepreensível exigida como condição para a investidura em cargo de segurança pública (10.2 do edital), o que foi posteriormente confirmado com a superveniência de uma terceira denúncia criminal em desfavor do Impetrante, não havendo como acreditar que este tem sido reiteradamente denunciado por fatos com os quais não tem qualquer tipo de envolvimento. 



    Verificam-se, portanto, irretocáveis os argumentos apontados no voto proferido pela Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva (fls. 106/117), que reforçam a ideia da não adequação do caso em comento ao entendimento que hoje constitui tese firmada no Tema 22 do STF. Ressaltou a então Relatora que a exclusão do candidato não se verificou pela simples existência de inquérito ou processo criminal em curso, mas pela conduta social refutável e desabonadora, assim como pela incompatibilidade das condutas delituosas sob investigação ao exercício do cargo de Agente Penitenciário (atual Polícia Penal).”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente